Tribunal: CARF
Processo: 19311.720253/2017-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720253/2017-74
ACÓRDÃO
3301-014.169 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
IPTU.
CONDOMÍNIO.
DIFERENÇAS.
CREDITAMENTO.
PIS/COFINS.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de condomínio não se equiparam ao pago a título de
reembolso de IPTU e, consequentemente, não é passível de creditamento
nos termos do artigo 3° inciso IV das Leis das contribuições não
cumulativas (aluguéis de prédios).
PIS/COFINS. INSUMOS. REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. ESSENCIALIDADE.
A necessidade de entrega de materiais impressos (relatórios, memorandos,
textos, etc) torna possível a concessão de créditos a despesa com
reprodução de documentos por essencial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanear a contradição apontada.
Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Fl. 3115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.169 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720253/2017-74
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto (vice-presidente), Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru
Takii, Neiva Aparecida Baylon (substituto[a] integral), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
1.1. Trata-se de Embargos de Declaração contra os Acórdãos 3301-007.117 (Relator
Valcir Gassen, Redator Ari Vendramini) e 3301-011.805 (embargos – Relator Ari Vendramini) assim
ementados (no que importa à solução da lide):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015 (...)
NÃO-CUMULATIVIDADE. IPTU. FUNDAMENTO DO PAGAMENTO PELO LOCATÁRIO.
CLÁUSULA CONTRATUAL DE LOCAÇÃO. VALORES PAGOS PELO LOCATÁRIO.
NATUREZA JURÍDICA DE DESPESA DE ALUGUEL.
Os valores recolhidos pelo locatário a título de “IPTU das lojas alugadas” com
supedâneo em cláusula do contrato de locação não têm natureza jurídica de
tributo, mas compõem, neste caso, as despesas de “aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, podendo, nessa rubrica ser
realizado o desconto do crédito correspondente. (...)
NÃO-CUMULATIVIDADE. CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO
A despesa a título de condomínio, desde que constante do contrato de locação
como de obrigação do locatário, incorpora-se ao conceito de despesa por
obrigação legal ou contratual, tornando-se, desta forma, essencial e necessária à
execução da atividade da empresa e, por consequência, geram direito à apuração
de créditos da não cumulatividade a serem descontados da Contribuição para o
PIS/Pasep.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OS EMBARGOS DEVEM SER ACOLHIDOS PARA
SANAR EVENTUAIS INCORREÇÕES OCORRIDAS NO TEXTO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
Acolhem-se os Embargos de Declaração para sanar omissão e lapso manifesto
ocorridos no voto vencedor do Acórdão no 3301-007.117, conforme transcrito,
sem efeitos infringentes.
1.2. A Embargante aponta contradição entre a ementa e o julgado no tema
concessão de créditos para despesa de condomínio (nos fundamentos a despesa é glosada, na
Fl. 3116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.169 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720253/2017-74
3
ementa faz-se referência a concessão do crédito), contradição entre os motivos para a concessão
do crédito de IPTU e a manutenção da glosa de despesas de condomínio (já que ambas as
despesas encontram-se prevista em contrato) e, por fim, omissão na ementa acerca da concessão
de crédito para as despesas com reprodução de documentos.

VOTO
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. O Acórdão Embargado dispõe textualmente acerca da glosa dos créditos de
CONDOMÍNIO e, também deixa claro o motivo pelo qual mantém a glosa, por entender que não
há equivalência com os dispêndios de IPTU. Portanto, não há nem omissão quanto à tese da
Embargante nem omissão quanto ao fundamento de glosa. A contradição apontada pela
Embargante (a previsão contratual das despesas de IPTU e das despesas de condomínio leva a
conclusão que a solução legal a ser dada aos dispêndios deve ser a mesma) é verdadeira
irresignação contra o julgado, irresignação que deve ser aventada por meios próprios.
2.1.1. De todo modo, para evitar eventual alegação de nulidade, ressalte-se, com
efeitos integrativos, que o Acórdão Embargado foi claro ao equivaler o IPTU às despesas de
aluguel, pois, segundo Jurisprudência do Tribunal da Cidadania, o locatário não é sujeito passivo
do IPTU, logo o pagamento desta verba a título de reembolso ao locador equivale a despesa ao
aluguel. No entanto, o locatário é o devedor das despesas ordinárias de condomínio (artigo 23
inciso XII da Lei do Inquilinato) e o credor desta despesa, por óbvio, não é o locador, mas o
condomínio. Assim, as despesas de condomínio não se equiparam ao pago a título de reembolso
de IPTU e, consequentemente, não é passível de creditamento nos termos do artigo 3° inciso IV
das Leis das contribuições não cumulativas (aluguéis de prédios).
2.2. Com razão a Embargante a apontar contradição entre a EMENTA E O
FUNDAMENTO do julgado. O crédito de despesas de condomínio foi glosado, como acima, e a
ementa deve passar a ser a seguinte:
PIS/COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ALUGUÉIS.
CONDOMÍNIO.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com condomínio são devidas pelo locatário ao condomínio pela
manutenção das áreas e defesa dos interesse comuns, logo não se equipara ao
aluguel, sendo impossível o creditamento na forma do artigo 3° inciso IV das Leis
das contribuições não cumulativas (aluguéis de prédios).
2.3. O Manual do Conselheiro não é expresso ao determinar que todas as teses do
julgado devem se encontrar na ementa, porém, deixa claro que a ementa reflete o
posicionamento da Turma. Assim é de bom grado que as teses votadas pela Turma encontrem eco
na Ementa do Acórdão. Desta forma, considerando que não houve manifestação na Ementa
Fl. 3117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.169 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720253/2017-74
4
acerca da reversão da glosa da despesa com REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, esta (ementa) deve
ser alterada, adicionando-se o seguinte:
PIS/COFINS. INSUMOS. REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. ESSENCIALIDADE.
A necessidade de entrega de materiais impressos (relatórios, memorandos,
textos, etc) torna possível a concessão de créditos a despesa com reprodução de
documentos por essencial.
2.4. Por fim, não é demais rememorar que os Embargos de Declaração devem
refletir o posicionamento da Turma no momento do Acórdão embargado e não a posição atual da
Turma ou do relator.
3. Pelo exposto, admito e conheço dos embargos de declaração sem efeitos
infringentes, para sanear a contradição apontada.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 3118
DF CARF MF
Original